Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708085-67.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LIVEL FELIX OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DÚVIDA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DO CRIME. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO POSTERIOR. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é um direito subjetivo do réu, uma vez que seu oferecimento se insere no âmbito de discricionariedade do Ministério Público. 2. Existindo elementos nos autos que indiquem a possiblidade de não haver enquadramento do delito em sua forma culposa, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido do Ministério Público de concessão de novo prazo para a tratativa do acordo de ANPP e determinou o prosseguimento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Revela-se razoável e prudente a realização da instrução processual, a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto às condutas imputadas aos réus, sendo possível a celebração de acordo posterior, caso seja constatada a presença dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 564, inciso IV, e 3o-A, ambos do CPP e 5o, inciso LV, da CF, alegando que ocorreu cerceamento de defesa no caso em exame, ao argumento de que o juízo teria impossibilitado a resolução amigável entre as partes, acrescentando que o Ministério Público, titular da ação penal, entendeu não ser caso de prosseguimento do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 564, inciso IV, e 3o-A, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, afastou o alegado cerceamento de defesa com base nas seguintes assertivas: “no caso, o Juízo a quo entendeu que, apesar da tipificação penal descrita na denúncia, existem elementos nos autos que indicam a possibilidade de não haver o enquadramento do delito em sua forma culposa” (ID no 1668339). “desse modo, mostra-se razoável e prudente a realização da instrução processual, a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto às condutas imputadas aos réus” (ID no 1668339). “ademais, o Juízo de origem ressalvou expressamente a possibilidade de posterior celebração do acordo, caso no curso da instrução processual seja constatada a presença dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal” (ID no 1668339). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.975.965/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017